Tribunal: TJDFT
Processo: 0716553-48.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. MODIFICAÇÃO DE GUARDA. GUARDA COMPARTILHADA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A GUARDA UNILATERAL. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de modificação de guarda e regulamentação de visitas, manteve a guarda compartilhada da menor, com domicílio de referência materno, e regulamentou o regime de convivência paterna.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais e fáticos para a modificação da guarda compartilhada para guarda unilateral materna, à luz do princípio do melhor interesse da criança.
III. Razões de decidir
3. A guarda compartilhada é a regra legal, devendo ser afastada apenas em situações excepcionais, como risco de violência doméstica ou ausência de aptidão de um dos genitores.
3.1 A alegação de conflitos entre os genitores, por si só, não é suficiente para afastar a guarda compartilhada, especialmente quando há canal de comunicação entre as partes e ausência de provas de negligência ou risco à menor.
3.2. A Apelante não apresentou elementos probatórios que demonstrem a inaptidão do genitor ou prejuízo à criança decorrente do regime atual.
3.3. A convivência da menor com ambos os genitores está assegurada, e não há indícios de violência ou conduta que justifique a exclusão do pai do exercício da guarda.
3.4. A manutenção da guarda compartilhada atende ao princípio do melhor interesse da criança, conforme previsto no art. 227 da CF, nos arts. 1.583 e 1.584 do CC e nos arts. 4o e 22 do ECA.
IV. Dispositivo e tese
4. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A guarda compartilhada somente pode ser afastada em situações excepcionais, devidamente comprovadas, que demonstrem risco à criança ou inaptidão de um dos genitores, não sendo suficiente a existência de conflitos entre os pais.”
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 227. CC, arts. 1.583, 1.584. ECA, arts. 4o, 22. CPC, art. 487, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.820.674/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4a T., p. 04.06.2024. TJDFT, APC 0007493-91.2016.8.07.0003, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a T. Cível, p. 02.06.2022.